Tribunal: TJBA
Processo: 8014844-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014844-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:
ISAIAS MATOS GOMES AZEVEDO OLIVEIRA, WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA

AGRAVADO: MAURICE SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA, TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI MUNICIPAL ANTERIOR À EC Nº 62/2009. TETO INFERIOR AO MAIOR BENEFÍCIO DO RGPS. NÃO RECEPÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE RESERVA DE PLENÁRIO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO ART. 87, II, DO ADCT. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que suscitou incidente de arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 07/2005, nos autos de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em cumprimento de sentença. A parte embargante sustenta omissão, ao argumento de que a norma municipal, editada em 2005, é anterior à Emenda Constitucional nº 62/2009, configurando hipótese de não recepção, o que afasta a necessidade de remessa ao Órgão Especial e autoriza o julgamento pelo órgão fracionário, com o desprovimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a incompatibilidade da Lei Municipal nº 07/2005 com a redação do art. 100, § 4º, da Constituição Federal, dada pela EC nº 62/2009, configura hipótese de não recepção, afastando a cláusula de reserva de plenário; (ii) estabelecer se é cabível a expedição de RPV em valor superior ao limite previsto na referida lei municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando o acórdão deixa de enfrentar questão relevante ao deslinde da controvérsia.

4.

A Lei Municipal nº 07/2005, por ser anterior à EC nº 62/2009, deve ser analisada sob o prisma da recepção, e não da inconstitucionalidade superveniente.

5.

A declaração de não recepção de norma anterior à nova ordem constitucional não se submete à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF/1988 nem à Súmula Vinculante nº 10 do STF, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 581.352; AI 714.471; RE 1.328.129 AgR).

6.

O art. 100, § 4º, da CF/1988, com redação dada pela EC nº 62/2009, impõe que o valor fixado para RPV não seja inferior ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

7.

A Lei Municipal nº 07/2005, ao estabelecer teto de três salários-mínimos para RPV, fixa valor inferior ao parâmetro constitucional e, nessa parte, não foi recepcionada pela nova ordem constitucional.

8.

Na ausência de legislação municipal válida e compatível com o novo texto constitucional, aplica-se supletivamente o art. 87, II, do ADCT, que fixa o limite de 30 salários-mínimos para obrigações de pequeno valor devidas pelos Municípios.

9.

O pedido de conversão do regime de pagamento de precatório para RPV foi expressamente formulado no processo de origem, afastando alegação de julgamento ultra petita.

10.

O crédito reconhecido no cumprimento de sentença situa-se abaixo do limite de 30 salários-mínimos, impondo-se a expedição de RPV, em consonância com a Resolução CNJ nº 303/2019 (art. 47, § 2º, III) e com a Portaria nº 03/2023 do TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8014844-27.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Piatã, em que figuram como embargante
MAURICE SILVA SOUZA
e como embargado
MUNICÍPIO DE PIATÃ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, para tornar sem efeito o acórdão anterior (ID 92432046) e, em novo julgamento,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA